Tribunal: TJSP
Processo: 2296273-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ção do depósito dos valores retidos pela agravada a título de imposto de renda, incidente sobre a totalidade do valor homologado em cumprimento de sentença, decorrente de indenização pelas verbas remuneratórias recebidas de forma acumulada pela agravante.
2. Cabimento. Tributo que deve ser calculado com base na renda auferida mês a mês pelo servidor. Na hipótese em que os vencimentos não ultrapassem a faixa de isenção definida para o imposto de renda, não haveria coerência em se admitir que o pagamento das diferenças dali advindas fossem tributadas. Decisão reformada.
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2296273-28.2020.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/02/2021; Data de Registro: 16/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/02/2021

Data de publicação:

16/02/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. HOMOLOGAÇÃO DE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPOSTO DE RENDA.
1. Trata-se de recurso interposto contra decisão de primeira instância que indeferiu pedido de complementação do depósito dos valores retidos pela agravada a título de imposto de renda, incidente sobre a totalidade do valor homologado em cumprimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. HOMOLOGAÇÃO DE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPOSTO DE RENDA.
1. Trata-se de recurso interposto contra decisão de primeira instância que indeferiu pedido de complementação do depósito dos valores retidos pela agravada a título de imposto de renda, incidente sobre a totalidade do valor homologado em cumprimento de sentença, decorrente de indenização pelas verbas remuneratórias recebidas de forma acumulada pela agravante.
2. Cabimento. Tributo que deve ser calculado com base na renda auferida mês a mês pelo servidor. Na hipótese em que os vencimentos não ultrapassem a faixa de isenção definida para o imposto de renda, não haveria coerência em se admitir que o pagamento das diferenças dali advindas fossem tributadas. Decisão reformada.
Recurso provido.